Tribunal: TJSP
Processo: 1004189-59.2024.8.26.0229
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Interposição de apelação contra a decisão que julgou incidente de impugnação de crédito. Erro grosseiro. Decisão que desafia agravo de instrumento. Inteligência do art. 17 da Lei n.o 11.101/05. Fungibilidade recursal não admitida. RECURSO DESPROVIDO.